Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730479-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A2 DESIGNER LTDA AGRAVADO: COMPRAPET SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A2 DESIGNER LTDA contra decisão (ID 135312770) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (proc. no 0726082-23.2021.8.07.0001) movida por COMPRAPET SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA, manteve a determinação à ré, ora agravada, de recolhimento da integralidade dos honorários periciais, sob pena de preclusão. Analisando detidamente os autos, constata-se que o objeto do presente agravo de instrumento diz respeito tão somente à decisão interlocutória que manteve determinação de custeio dos honorários periciais relativos à prova pericial deferida no despacho saneador de ID 109526336, sendo certo que aludida matéria não está inserida no rol das hipóteses de cabimento desta espécie recursal. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407524, 07266227420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO. Não se admite o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Ausente a insurgência contra o não cabimento do agravo de instrumento que impugna a decisão de indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial, pela falta de subsunção ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015 e não refutado o fundamento da não preclusão da decisão negatória da produção de provas, sendo possível a veiculação da insurgência na apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, impõe o não conhecimento do agravo interno. (Acórdão 1111603, 07040503220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, de regra não é admissível agravo de instrumento aviado em face de decisão que defere ou indefere produção probatória, bem assim matérias afetas aos honorários periciais, porquanto não contemplada tal hipótese no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, no particular, até que se demonstre cabalmente o contrário, não se denota a inutilidade que a questão seja apreciada por ocasião de eventual recurso de apelação, acaso se perceba que, após o sentenciamento do feito, a matéria ora trazida tenha importado em efetivo cerceamento de defesa de maneira tal que tenha o condão de macular a higidez do processo. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade do cabimento e da adequação do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos precedentes jurisprudenciais acima citados e com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396/MT e no REsp 1.704.520/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator